Tribunal: TJSP
Processo: 1005747-09.2018.8.26.0510
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Síndrome pós-laminectomia - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, o trabalhador faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia seguinte à cessação do anterior auxílio-doença (11/02/2018), compensando-se com os valores auferidos em decorrência da antecipação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário - Síndrome pós-laminectomia - Presentes nexo laboral e incapacidade total e temporária, o trabalhador faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
D.I.B. - Auxílio-doença acidentário devido a partir do dia seguinte à cessação do anterior auxílio-doença (11/02/2018), compensando-se com os valores auferidos em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela deferida na primeira instância.
ABONO ANUAL - Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
JUROS DE MORA - Contados da citação (13/08/2018), em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência do IPCA-E, com observância dos Temas no 810 do S.T.F. e no 905 do S.T.J..
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do N.C.P.C. e observação à Súmula no 111 do C. S.T.J. Ausência de valor líquido - Arbitramento na fase executiva.
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.